Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos das testemunhas, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas aos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.